Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), S. M. P. P. - CPF: 074.165.361-38 (AGRAVADO), TAMIRIS FERREIRA POLISEL - CPF: 025.530.451-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDICAÇÃO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO PEDIASUIT – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO NÃO EXCLUIDO EXPRESSAMENTE NO PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA – PRATICA ABUSIVA – TRATAMENTO INDICADA POR PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PACIENTE PORTADOR
paralisia cerebral tetraespastica- RECURSO DesPROVIDO.

A aplicação das disposições legais contidas no CDC ao caso em análise evidencia a abusividade da negativa de cobertura por parte dos planos de saúde quanto ao procedimento de fisioterapia pelo método Pediasuit pelo simples fato de não constar em rol da ANS. Não obstante, é oportuno mencionar que o art.
10
da Lei no
9.656
/1998 estatui que o plano de assistência à saúde abrange tratamento para as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças, excluindo algumas hipóteses de cobertura dos planos de saúde, não havendo menção ao tratamento de fisioterapia pelo método Pediasuit.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por S. M. P. P. REPRESENTADO POR TAMIRIS FERREIRA POLISEL, que concedeu parcialmente a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida autorize, custeie e disponibilize em favor da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, o tratamento pelo método PediaSuit, enquanto se fizer necessário segundo a prescrição médica, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízos de outras providências pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão judicial.

A agravante sustenta nas razões do recurso, que o autor é contratante do plano de saúde da requerida, sendo diagnosticado com Síndrome Epiléptica e Retardo Do Desenvolvimento Neuropsicomotor, secundário à encefolopatia bilirrubina. Relata que as patologias lhe acarretam graves danos neurológicos e físicos. Diante do quadro clínico o médico receitou o tratamento terapêutico pelos métodos PediaSuit e Equoterapia.

Assevera a legalidade do ato praticado, pois há fisioterapeutas credenciados pelo plano e no contrato em questão, não alberga a cobertura de procedimentos realizados fora das clínicas/profissionais não conveniados; o agravado optou em procurar profissionais não credenciados à rede da UNIMED-CUIABÁ, bem como procedimento não realizado em clínica não credenciada; por conseguinte, o autor não procurou nenhum médico credenciado junto à rede de Cuiabá, ou seja, optou por sua própria pretensão; nada de ilícito praticou a Agravante, nada mais exercendo um direito legal, pautada no contrato e na legislação de regência, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe; o autor descartou a oferta da requerida, e por sua conta e opção em fazer o tratamento podendo agora a requerida ser responsabilizada pelo pagamento de um tratamento que poderia ter sido realizado em sua rede de credenciados, sendo portanto, legítima sua negativa; o contrato celebrado entre as partes é claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rol de procedimentos do CONSU; o tratamento por equipe multidisciplinar com fisioterapia pelo método Pediasuit, na forma como foi solicitada para o caso do autor, não faz parte da relação de cobertura mínima obrigatória imposta pela legislação de regência, a qual a Unimed Cuiabá, bem como todas as operadoras de planos de saúde estão submetidas; a fisioterapia por protocolo Pediasuit é um conceito de vida e não um método, sendo certo que não oferece um tipo restrito de tratamento que possua eficácia comprovada em diagnóstico como o apresentado pelo autor; não obstante a isso, há enunciado do Conselho Nacional de Justiça que dispõe acerca das terapias alternativas não previstas no rol de procedimentos da ANS necessidade de instaurar junta médica diante da divergência entre o plano de saúde e o prescritor da terapia; resta evidenciado no Contrato supracitado, quais são os procedimentos oferecidos e prestados pela Unimed, não podendo esta operadora arcar com ônus de prestar serviços além dos oferecidos no contrato, sob pena de incorrer em prejuízos irreparáveis; a manifesta ilegalidade da decisão antecipatória aqui recorrida demonstra a plausibilidade deste Agravo ser, ao final, provido, uma vez que demonstrado a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito autorizador de atribuição do efeito suspensivo necessário ao presente recurso; o perigo de dano também se faz presente; o grave dano que será imposto à UNIMED CUIABÁ – e com necessários reflexos à toda a sua carteira de mais de 200.000 usuários – decorre do fato de ser ela obrigada – acaso não revertida a liminar aqui recorrida – a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada, e no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 29747973).

A liminar foi indeferida (id.n.o

29941468).

Contrarrazões (id.n.o 30481490).

Parecer do Ministério Público (id.n.o 31317450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por S. M. P. P. REPRESENTADO POR TAMIRIS FERREIRA POLISEL, que concedeu parcialmente a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida autorize, custeie e disponibilize em favor da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, o tratamento pelo método PediaSuit, enquanto se fizer necessário segundo a prescrição médica, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízos de outras providências pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão judicial.

O juízo “a quo” decidiu:

“(...)

No caso dos autos tenho que o pedido merece acolhimento parcial.

Em relação ao método PediaSuit, restou evidenciado a probabilidade do direito em favor da parte autora por meio do receituário médico emitido pelo neurologista Dr. Hélio Borba Moratelli - CRM-MT 1276 (ID no. 27590609), o qual atesta que o autor é portador de Síndrome Epiléptica e Retardo do Desenvolvimento Neuropsicomotor, necessitando do tratamento referido acima.

O perigo de dano decorre do risco de manutenção do estado atual, com a negativa de cobertura do tratamento necessário à manutenção da saúde da paciente.

Registra-se que, o procedimento em questão não pode ser recusado, merecendo crédito a escolha realizada por profissional habilitado na área, que o indicou como mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente.

Aliás, o tratamento a que deve se submeter o paciente não deve ficar a critério da operadora do plano de saúde, mas do médico ou profissional de saúde que a acompanha, a quem compete indicar os tratamentos que melhor ajudam no combate da patologia, carecendo de amparo jurídico a tentativa de o plano de saúde imiscuir-se nesta específica seara.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado da Corte Estadual:

(...)

Por outro lado, no tocante a cobertura do tratamento com o método de Equoterapia, apesar de o médico indicar o tratamento, infere-se que na guia de solicitação somente requisitou o método PediaSuit.

Ou seja, não houve sequer análise na via administrativa do pedido de equoterapia, tanto que a negativa se deu apenas em relação ao método PediaSuit, razão pela qual resta inviabilizado o seu deferimento.

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida autorize, custeie e disponibilize em favor da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, o tratamento pelo método PediaSuit, enquanto se fizer necessário segundo a prescrição médica, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízos de outras providências pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão judicial”.

Pois bem.

De início mister esclarecer que as operadoras de assistência à saúde, tem sua atividade regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor, inclusive da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n.o 469: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Extrai-se dos autos que o menor é p
ortador de Síndrome Epiléptica e Retardo do Desenvolvimento Neuropsicomotor
, e a prescrição médica foi indicada para sua reabilitação física a serem realizados por fisioterapeuta, o que lhe proporcionará maior desenvolvimento motor.

Vê-se que a agravante se recusou a fornecer o tratamento médico PIASUIT, argumentando que não está no rol de coberturas obrigatórias da ANS nem previsto no contrato.

Porém, como é sabido, os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura e não limitar o tipo de tratamento, pois, cabe ao profissional de confiança do paciente prescrevê-lo.

Desta feita, se o médico optou pela técnica Pediasuit, é esse tratamento que deverá ser custeado pela agravante.

Neste sentido, os tribunais pátrios já se manifestaram por várias vezes:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER - APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC (SÚMULA 469, DO STJ)- PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE CUSTEIO DE TERAPIA INTENSIVA FISIOTERÁPICA PELO
MÉTODO PEDIASUIT -
PROCEDIMENTOS NÃO EXCLUÍDOS, EXPRESSAMENTE, DO PLANO DE SAÚDE - RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA - PRÁTICA ABUSIVA - TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL - COBERTURA DEVIDA - PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL (DIPLEGIA ESPÁSTICA) - DEVER DA SEGURADORA CUSTEAR O TRATAMENTO- DANOS MATERIAIS - REEMBOLSO DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO, ANTE A AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO (ART. 523, § 1o, DO CPC)- RECURSOS - NEGA PROVIMENTO. (TJ-PR - APL: 12984302 PR 1298430-2 (Acórdão), Relator: Sérgio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 19/03/2015, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1537 31/03/2015) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FISIOTERAPIA.
TRATAMENTO COM O MÉTODO PEDIASUIT
. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. I. Deve ser deferida a antecipação de tutela para autorizar tratamento fisioterápico pelo método Pediasuit, uma vez que o contrato não exclui a cobertura de tratamento de fisioterapia e a demandada afirma em contestação que o tratamento que não envolvesse o modo pretendido seria integralmente custeado. II. Ademais, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Além disso, o contrato em tela está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação, nos termos do art. 47, deste diploma legal. Orientação da Súmula 469, do STJ. III. Prequestionamento. O Órgão Colegiado não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais e argumentos suscitados pelas partes, mas a analisar fundamentadamente a matéria devolvida pelo recurso. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo No 70065029225, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 24/06/2015). (destaquei)

Também este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PACIENTE PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL – INDICAÇÃO DE FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH,
PEDIASUIT
E FONOAUDIOLOGIA COM LASER – PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - RISCO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os
planos
de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS. É obrigatória a cobertura pelo
plano
de saúde nos casos de urgência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, caracterizada em declaração do médico, até mesmo no caso de doença preexistente.
(N.U 1002136-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE ORDENOU QUE O
PLANO
DE ASSISTÊNCIA CUSTEASSE O TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO À PACIENTE (
PEDIASUIT
) – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. As disposições do contrato de
plano
de saúde celebrado entre as partes devem ser interpretadas em favor do consumidor à luz do CDC, não cabendo à Unimed se imiscuir no procedimento/tratamento indicado pelo médico ou decidir sobre qual a melhor opção aplicável ao caso, pois essa decisão compete exclusivamente ao médico cooperado escolhido pelo paciente. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido.
(N.U 0000364-12.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009188-56.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: E.O.B. AGRAVADO: UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO
DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE TRATAMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM PROTOCOLO
PEDIASUIT
– PACIENTE COM SÍNDROME DE SOTOS E FIBROSE CÍSTICA COM HIPOTONIA E FROUXIDÃO LIGAMENTAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO – SESSÕES DE PSICOLÓGO, FONAUDIOLÓGO, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOTERAPIA GARANTIDAS EM CLÁUSULA DO CONTRATO – RESTRIÇÃO ÀS FORMAS DE TRATAMENTO DE MOLÉSTIA ACOBERTADA PELO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. Constitui prática abusiva a restrição às formas de tratamento de doença cujo tratamento é coberto pelo contrato do plano de saúde, sob a alegação de que não consta no rol da ANS, por tratar-se de rol exemplificativo. Assim, prescrito pelo médico responsável tratamento com protocolo Pediasuit para controle da Síndrome de Sotos e Fibrose Cística com hipotonia e frouxidão ligamentar associado a atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e não havendo exclusão expressa no contrato firmado entre as partes, deve ser reformada a decisão singular para determinar que a agravada autorize/custeie o tratamento prescrito, mormente se há garantia contratual expressa para cobertura de sessões com psicólogo, terapia ocupacional, fonoaudiólogo e psicoterapia e se trata de paciente com apenas 05 (cinco) anos de idade.-(N.U 1009188-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Cumpre destacar que o artigo
51
do
Código de Defesa do Consumidor
esclarece serem abusivas, dentre outras, as cláusulas que estabeleçam “obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (inciso IV), vejamos:

O § 1o do citado artigo, por sua vez, registra ser presumidamente exagerada a cláusula que
restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual
(inciso II).

Igualmente, em se tratando de relação de consumo, é importante mencionar o teor do art.
6o
,
V
, do
CDC
, qual seja, é direito básico do consumidor
"a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
".

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 47, dispõe que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. A interpretação é assim feita devido ao fato de haver cobertura para o tratamento.

Desta forma, a aplicação das referidas disposições legais ao caso em análise evidencia a abusividade da negativa de cobertura por parte dos planos de saúde quanto ao procedimento de fisioterapia pelo método Pediasuit pelo simples fato de não constar em rol da ANS.

Não obstante, é oportuno mencionar que o art.
10
da Lei no
9.656
/1998 estatui que o plano de assistência à saúde abrange tratamento para as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças, excluindo algumas hipóteses de cobertura dos planos de saúde, não havendo menção ao tratamento de fisioterapia pelo método Pediasuit.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta” (REsp 668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 02/04/2007 p. 265).

Ainda:

“COBERTURA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do
§ 4o
do artigo
54
do
Código de Defesa do Consumidor
),
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido."(STJ - AgInt no AREsp 919.368/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25.10.2016, DJe 07.11.2016). (negritei)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. I. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2.
O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
. (...) (STJ - AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 16.02.2016, DJe 26.02.2016) (negritei)

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume da decisão objurgada.

a medida vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020